Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO UM SEXTO. RECONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de constrangimento ilegal tentado (artigo 146, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua ex-esposa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, na dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; (iii) a readequação da pena em razão da tentativa para a fração de 2/3 (dois terços); e a redução da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática do crime de constrangimento ilegal.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância para a condenação.
5. Inexistentes indícios de que as mídias apresentadas pela ofendida foram adulteradas, não há justificativa idônea para a realização de perícia técnica. Ademais, não se verifica dos autos nenhum elemento demonstrando que houve adulteração das mensagens enviadas pelo réu e, ainda, a declaração da vítima na fase inquisitorial, no sentido de que o apelante a ameaçou de divulgar suas fotos íntimas caso não reatasse o relacionamento, converge com o depoimento prestado em Juízo. Portanto, os “prints” da tela do aparelho celular da vítima não foram os únicos elementos probatórios.
6. A culpabilidade deve ser valorada negativamente, na medida em que a conduta do apelante demonstra acentuada reprovabilidade, pois se valeu de imagens íntimas da vítima, obtidas clandestinamente, como instrumento de chantagem emocional para forçá-la a reatar um relacionamento findo.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são circunstâncias idôneas para ensejar o incremento da pena-base. 8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 9. A eleição da fração de diminuição da tentativa delitiva está atrelada ao “iter criminis” percorrido pelo réu. Comprovado que a consumação delitiva quase foi alcançada pelo réu, somente não consumando a prática delitiva porque a vítima recusou-se a reatar a relação, é de rigor a fração redutora da tentativa delitiva no mínimo legal, qual seja: 1/3 (um terço).
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.